Tribunal: TJBA
Processo: 8005547-51.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005547-51.2020.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DANIEL RAIMUNDO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JOSE RODRIGUES NASCIMENTO FILHO

APELADO: OLX ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. e outros

Advogado(s)
:
CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO, ARISTOTELES BISPO DOS SANTOS NETO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REPETIÇÃO
IPSE LITERIS
DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CONHECIMENTO EM PARTE. I
MPUTAÇÃO INJUSTA DE CRIME. ABALO MORAL CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA REDUZIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada em decorrência de falsa imputação da prática de estelionato, formulada pelos autores em desfavor do réu, o qual foi indevidamente envolvido em investigação policial após tentativa frustrada de venda de veículo por meio de plataforma digital.

2. Impõe-se aos recorrentes o ônus de motivar o recurso, expondo as razões hábeis a reformar a decisão recorrida frente ao que nela foi decidido, justificando, assim, o prolongamento do direito de ação, não servindo para este mister, a mera transcrição ipse literis da exordial.

3. A imputação de fato definido como crime, desprovida de qualquer substrato probatório, configura afronta à honra subjetiva do apelado, ultrapassando os limites do mero aborrecimento e ensejando reparação civil pelos danos morais experimentados, notadamente em razão da exposição indevida e da repercussão negativa à sua imagem profissional.

4. A litigância de má-fé resta configurada quando a parte altera deliberadamente a verdade dos fatos, devendo ser aplicada a correspondente sanção processual, nos termos do art. 81 do CPC. Contudo, mostra-se razoável a redução da multa aplicada para o patamar de 1% sobre o valor da causa, conforme entendimento consolidado deste Tribunal.

5. Apelação parcialmente provida, para reduzir a multa por litigância de má-fé.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005547-51.2020.8.05.0103
, em que figuram como apelante DANIEL RAIMUNDO SANTOS e outros e como apelada OLX ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em ACOLHER A PRELIMINAR, CONHECER EM PARTE E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .